Tribunal: TJMT
Processo: 1044678-50.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1044678-50.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ELIANA DE CAMPOS BORGES
RECORRIDOS: BANCO BONSUCESSO S/A E BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 55598479) interposto por ELIANA DE CAMPOS BORGES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53891963):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - EVIDENTE SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA E A LANÇADA NO CONTRATO OBJETO DA LIDE – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO CONTRATANTE E PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS – MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – CONDENAÇÃO, DE OFÍCIO, DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A Jurisprudência dominante caminha no sentido de prescindibilidade da produção de prova grafotécnica em casos como este, em que não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que as assinaturas lançadas no Contrato objeto da lide foram feitas pela consumidora, já que visível a semelhança entre aquelas e as constantes nos seus documentos pessoais.
2- Não há como acolher tese de erro quanto à contratação de cartão de crédito consignado, quando há provas robustas de que a consumidora utilizou sistematicamente o cartão para realizar compras no comércio e, inclusive, efetuou o pagamento de algumas faturas.
3- Se a consumidora tinha ciência da legitimidade dos descontos, utilizou o cartão na modalidade de crédito, pagou faturas, e mesmo assim requereu, e logrou êxito, na suspensão liminar dos pagamentos, bem como pugnou fosse declarado inexigível o débito e o Banco Agravado condenado à restituir em dobro o valor descontado e ao pagamento de indenização por dano moral, alterou a verdade dos fatos e deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé”. (N.U 1044678-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno proposto por Eliana de Campos Borges, manteve a decisão monocrática de id 47745959, negou provimento à Apelação n. 1044678-50.2018.8.11.0041, mantendo a sentença de improcedência do pedido, prolatada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco BS2 S.A., atual denominação do Banco Bonsucesso, e do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
A Recorrente alega que “o aresto recorrido violou o art. 464, do CPC, por ter admitido a legitimidade do julgamento antecipado do mérito, em 1a instancia, sem que tenha oportunizada a produção da prova pericial requerida pela Suplicante”. (id 55598479 - p. 4)
Aduz, ainda, afronta aos artigos 6o, VIII, do Código de Processo Civil; 371, 373, § 1o, 374, I, 464, 489, 492, 494, 1.022, II, do Código de Processo Civil; e 167, 168, caput, e 927, parágrafo único do Código Civil.
Recurso tempestivo (id 55745966).
Contrarrazões no id 58049473.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 464 do CPC, está amparada na assertiva de que o Juízo de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado da lide, sem que tenha oportunizado a produção da prova pericial requerida pela Recorrente.
Neste ponto, consignou-se no aresto ora impugnado que “no que concerne ao cerceamento de defesa, após analisar o caderno eletrônico, observa-se que na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica já que a assinatura aposta no contrato (Id. 46974909 – p. 2) é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda (Id. 46974862 e 46974863), o que reforça a prescindibilidade prova pericial. Com efeito, não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa”. (id 52297962 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. A AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO NO ROL DA ANS NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas.
2. A Corte local concluiu que o julgamento antecipado não caracterizou cerceamento de defesa, uma vez que a prova colacionada aos autos era suficiente para a convicção do magistrado sentenciante. A alteração da conclusão do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. O fato de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte. Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1588693/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284/STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, VIII, do Código de Processo Civil; 371, 373, § 1o, 374, I, 464, 489, 492, 494, 1.022, II, do Código de Processo Civil; e 167, 168, caput, e 927, parágrafo único do Código Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII